Tribunal: TJSP
Processo: 1002192-07.2018.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002192-07.2018.8.26.0082/50000, da Comarca de Boituva, em que é embargante
MARCOS RODRIGUES DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado UNIESP
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002192-07.2018.8.26.0082/50000 -Voto no 7247 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1002192-07.2018.8.26.0082/50000
EMBARGANTE: MARCOS RODRIGUES DE CAMPOS
EMBARGADO: UNIESP S.A
COMARCA: BOITUVA
JUIZ DE 1o GRAU: LILIANA REGINA DE ARAÚJO HEIDORN ABDALA
VOTO No 7247

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência
de omissão, contradição ou obscuridade – Indevida
natureza
infringente
do
recurso
–
Efeito
modificativo que somente se admite no caso de erro
material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão
não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código
de Processo Civil – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
autor/apelado MARCOS RODRIGUES DE CAMPOS em face do V.
Acórdão de fls. 339/347, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, deu
provimento ao recurso interposto pela ré/apelante UNIESP S/A.
Insurge-se o embargante sustentando que para
análise do critério disposto na cláusula 3.2 do contrato de garantia, deveria ser
considerado seu desempenho satisfatório como um todo, porquanto
frequentou regularmente as aulas, sendo aprovado em todas as matérias, com
apenas uma dependência. Aduz que se uma dependência tirasse seu direito ao
benefício, deveria a instituição de ensino notificá-lo, à época, a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002192-07.2018.8.26.0082/50000 -Voto no 7247 3/6
desqualificação, não permitindo o aditamento do Fies, dando continuidade ao
Programa. Ressalta que não há nos autos documento que comprove ter sido o
embargante notificado quanto ao descumprimento da referida cláusula. Alega
que o V. Acórdão foi omisso com relação ao TAC (Termo de Ajustamento de
Conduta), o qual abrange o embargante. Apresenta um link e transcreve
trecho deste, afirmando que a embargada Uniesp aceitava até duas
dependências aos participantes do Programa. Conclui, portanto, que o termo
“excelência acadêmica” é abrangente, podendo o aluno, no caso o
embargante, ser prejudicado pela liberdade que o próprio magistrado possui
em aferir o respectivo conceito. Afirma, ainda, ser o V. Acórdão omisso no
tocante ao Certificado Garantidor (fls. 28) ter sido entregue após 17 dias da
baixa do CNPJ do Fundo Garantidor, deixando claro que não havia interesse
da embargada em cumprir com o pactuado. Colaciona julgados para embasar
sua pretensão. Por fim, postula pelo acolhimento dos embargos, a fim de
reformar o V. Acórdão embargado.
Embargos tempestivos, dispensados de preparo.
É o relatório.
As hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; corrigir erro material, razão pela qual visam
completar, aclarar ou corrigir decisões que padeçam dos vícios ora
enumerados.
Verifica-se dos autos que o V. Acórdão embargado
apreciou as questões deduzidas nas razões recursais, bem como os
fundamentos destacados pelas partes, conforme se extrai da ementa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002192-07.2018.8.26.0082/50000 -Voto no 7247 4/6
“APELAÇÃO CÍVEL. Estabelecimento de ensino. Programa
Uniesp Paga. Ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais com pedido de tutela antecipada. Sentença
de parcial procedência da demanda, em relação às corrés
Uniesp S.A. e Fundo de Investimento Multimercado
Exclusivo Credito Privado. Inconformismo da instituição de
ensino corré. Nítido caso de exceção de contrato não
cumprido. Autor que cursou dependência na disciplina
“Legislação Tributária e Fiscal”, por consequência não
atingiu o padrão de excelência acadêmica, exigido na
cláusula 3.2 do Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do Fies. Universidade corré desobrigada a arcar
com o pagamento do Fies do autor. Propaganda abusiva e
enganosa não configurada. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.”
In casu, trata-se de patente descumprimento das
exigências contratuais, por parte do autor/embargante, que, por sua vez, não
faz jus ao benefício pretendido.
Consigna-se que cursar dependência, ainda que
somente em uma disciplina, é cenário incompatível com o conceito de
excelência acadêmica, ainda que o referido termo denote subjetividade.
Ressalta-se que a aludida exigência contratual, para
fins de isenção do pagamento do financiamento do aluno, é pertinente e
criteriosa, visando realmente prestigiar aqueles que se empenham em seus
estudos, aprimorando, desse modo, a qualidade do ensino.
Por
conseguinte,
não
se
pode
compelir
a
Universidade embargada a arcar com o financiamento estudantil do
embargante, que deixou de cumprir com sua parte na avença, sendo inócua,
portanto, a discussão acerca do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)
firmado junto ao Ministério Público.
Oportuno mencionar que embora o embargante
sustente não ter sido notificado previamente acerca do descumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002192-07.2018.8.26.0082/50000 -Voto no 7247 5/6
contratual, isso não o exime do cumprimento das exigências do contrato.
Tampouco significa que a Universidade embargada deverá arcar com o
financiamento do Fies do embargante, que não preencheu os requisitos
necessários para concessão do respectivo benefício, somente por ausência de
notificação de descumprimento.
Ademais, a cláusula 4.3 do contrato de garantia
prevê expressamente que “a falta de cumprimento de quaisquer das
disposições previstas neste contrato importa em rescisão do presente
instrumento particular, independentemente de qualquer aviso ou notificação
judicial ou extrajudicial” (fls. 219/220). - grifo nosso.
Por fim, impende registrar que o “testemunho” de
uma das diretoras da Universidade embargada, alegando que a instituição de
ensino flexibilizava a cláusula 3.2, permitindo que alunos com até duas
dependências na primeira metade do curso fossem mantidos no programa, em
nada contribui ou modifica o julgado, eis que não se refere, especificamente,
ao contrato discutido nos autos, não incidindo quaisquer efeitos
jurídicos/contratuais sobre a presente controvérsia.
Destarte, não há que se falar em ocorrência de
omissão quanto aos fundamentos expostos no decisório colegiado.
Assim, é evidente que o embargante busca a
discussão de questão referente ao mérito do recurso de apelação, através dos
presentes embargos, visando a atribuição de efeito manifestamente
modificativo, o que é inadmissível, visto que a providência infringente não
está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002192-07.2018.8.26.0082/50000 -Voto no 7247 6/6
encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ -
1.a T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93,
DJU 10.5.93).
No mais, importa ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas
partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos Embargos de
Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as
questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional,
não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC.
Ademais, para que se tenha por configurado o pressuposto
do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial (RT 659/192).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no V. Acórdão ora embargado, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou eventual erro material a ser sanado, salientando-se que o vício
que autoriza a oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com
ele mesmo e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator